Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. EXCESSO CULPOSO EM LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri que, após decisão do Conselho de Sentença afastando o dolo, condenou o réu por homicídio culposo (art. 121, § 3o, do CP), em razão de reconhecimento de excesso culposo em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública tem legitimidade para atuar como assistente de acusação; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o excesso culposo é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a atuação da Defensoria Pública como assistente de acusação, como forma de assegurar o acesso à justiça da vítima hipossuficiente, inexistindo violação ao devido processo legal ou à paridade de armas.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede o controle jurisdicional excepcional quando a decisão se revela manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
5. Configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela completamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer suporte em interpretação razoável das provas.
6. O excesso culposo em legítima defesa pressupõe desvio não intencional decorrente de imprudência, o que não se verifica quando o agente persiste deliberadamente na agressão contra vítima indefesa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVIII, “c”, e LXXIV, e 134; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, § 2o, III e IV, e § 3o; LC 80/1994, art. 4o, XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 45.793/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2018; TJDFT, Acórdão no 1133677, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.10.2018.